Tribunal: CARF
Processo: 10320.720801/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.720801/2019-44
RESOLUÇÃO
1002-000.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUATORIAL ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem elucide a possível compensação ou
recolhimento da estimativa de CSLL para o período 07/2015, nos termos do voto do relator.
Vencido o Conselheiro Ailton Neves da Silva. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Luis Angelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720801/2019-44
2
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 21 a 24 que não homologou as Declarações de Compensação - DCOMP
vinculadas ao saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2015.
O crédito no montante de R$ 5.133.444,74 demonstrado no PER/DCOMP no
20491.13769.010319.1.7.03-2495, foi analisado pela Seção de Orientação e Análise
Tributária (SAORT) da Delegacia da Receita Federal em São Luís que emitiu o Despacho
Decisório em comento, pelo qual não apurou crédito disponível para compensação.
A AFRFB responsável pela análise do crédito aponta que em procedimento de
fiscalização realizado em cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no
03.0.01.00-2017-00005-0, pelo qual verificou-se o cumprimento de obrigações tributárias
referentes aos seguintes tributos: IRPJ e CSLL (anos-calendário de 2013 a 2016) e PIS/Pasep
e Cofins (09/2013 e 07/2015 a 12/2016). Da conclusão da ação fiscal, foram lavrados autos
de infração. O lançamento de ofício decorrente da auditoria realizada foi formalizado no
Processo Administrativo Fiscal no 10320.724070/2018-25. Especificamente em relação à
CSLL do Exercício 2016, consta do Auto de Infração que:

Diante do resultado apurado no Procedimento Fiscal em comento a Autoridade
Administrativa, no uso da competência conferida pelo Código Tributário Nacional e pela
Portaria SRRF03 no 501/2018, decidiu pela não homologação das Declarações de
Compensação abaixo, uma vez que não foi encontrado Saldo Negativo de CSLL para o ano-
calendário 2015, após o Auto de Infração lavrado pela Equipe Regional de Fiscalização dos
Maiores Contribuintes.
20491.13769.010319.1.7.03-2495
34906.43485.250717.1.3.03-1830
08690.63400.291117.1.3.03-0543
32266.68010.160616.1.3.03-8149
13835.44618.220917.1.3.03-3181
29985.05870.301117.1.3.03-3023
26586.81450.300616.1.3.03-0030
23453.78245.231017.1.3.03-9795
04812.28348.191217.1.3.03-3417
29431.49714.290716.1.3.03-9610
08813.91800.271017.1.3.03-0909
39057.68470.190618.1.3.03-1048
16662.04209.180816.1.3.03-9883

28564.89029.211117.1.3.03-3004
Cientificado em 05/06/2019, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 04/07/2019 manifestando a sua inconformidade às fls. 95 a 103 pela qual
requer:
(i) Haja o cancelamento imediato do despacho decisório e sejam homologadas as
PER/DCOMPs em questão, considerando que os saldos negativos envolvidos não foram
afetados pela lavratura do auto de infração no PAF no 10320.724070/2018-25, uma vez que
a autoridade lançadora não utilizou os saldos negativos que já tinham sido objeto de
declarações de compensação na recomposição da CSLL exigida;
(ii) subsidiariamente, a suspensão do andamento do presente processo até que
ocorra o julgamento definitivo acerca do lançamento fiscal referente ao PAF no
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720801/2019-44
3
10320.724070/2018-25, uma vez que evidente o nexo de causalidade entre referido
processo e o que ora se discute, em clara relação de causa e efeito; e (iii) Ainda
subsidiariamente, havendo o cancelamento do lançamento fiscal referente ao PAF no
10320.724070/2018-25, deve haver a reforma do despacho decisório em questão e,
consequentemente, a homologação integral dos PER/DCOMP ora discutidos.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/SPO, em 24 de julho de 2019, conforme acórdão n. 16-88.488 (e-fls. 376), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015
DCOMP. SALDO NEGATIVO
O procedimento fiscal de análise do crédito relativo a saldo negativo de
IRPJ/CSLL, indicado em DCOMP, não se confunde com a atividade de
lançamento.
Não é licito à administração compensar de ofício, crédito tributário
apurado em procedimento fiscal, com indébito informado em DCOMP.

Em sede de recurso, o Recorrente apresenta suas razões de discordância da decisão
de primeira instância, as quais são resumidamente reproduzidas a seguir.
Apresenta uma primeira preliminar relativa à intempestividade do recurso,
sustentando que o Aviso de Recebimento que certificou a ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade (AR) foi enviado ao domicílio com o qual não possui qualquer vinculação.
Aduz que o AR juntado aos autos diz respeito à correspondência remetida para o
Estado do Rio de Janeiro, sendo que a matriz da Recorrente para onde deveria ter sido remetida
qualquer correspondência relacionada a este processo está situada no Estado do Maranhão.
Sustenta, ainda, que o referido AR não se presta como prova da intimação da
Recorrente, motivo por que fica plenamente demonstrada a tempestividade do presente recurso.
Como segunda preliminar, postula o Recorrente a nulidade do acórdão recorrido
decorrente do cerceamento de seu direito de defesa.
Afirma que o acórdão recorrido não reconheceu parte do crédito de CSLL, PA
07/2015, no valor de R$ 115.232,92, que já tinha sido reconhecida pela própria autoridade fiscal
no PAF no 10320.724070/2018-25, o que teria acarretado inovação dos fundamentos do Despacho
Decisório e, consequentemente, a nulidade da decisão recorrida.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720801/2019-44
4
No mérito, defende a existência do crédito supramencionado (R$ 115.232,92),
arguindo que a própria autoridade fiscal responsável pela lavratura de auto de infração no âmbito
do PAF no 10320.724070/2018-25 já reconheceu o crédito.
Ao final, requer o provimento integral do presente recurso voluntário, para que seja
reformado o v. acórdão recorrido, de forma que haja homologação integral dos créditos ora em
discussão.
É o relatório do necessário.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Este relator entende que o processo está pronto para ir a julgamento, sendo
desnecessária a diligência proposta e que se tornou vencedora.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, redator designado

Com a devida vênia, discordo do voto do ilustre relator.
Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
A lide aqui ainda existente versa sobre estimativa de CSLL do período 07/2015
declarado pelo contribuinte em DCOMP para compor seu saldo negativo e que não foi
reconhecido pelo julgado de piso, no valor de R$ 115.232,92.
Segundo a DCOMP 20491.13769.010319.1.7.03-2495 (e-fls. 13 a 20), objeto deste
processo, esta estimativa foi extinta através de pagamento, como se vê:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720801/2019-44
5

Por outro lado, no processo 10320.724070/2018-25 que cuida de lançamento de
tributos sobre o mesmo período, a Autoridade Fiscal fez constar no anexo 30 que o contribuinte
extinguiu a estimativa de CSLL do período 07/2015 através de compensação:

No entanto, não consta a informação no quadro acima (nem no processo
10320.724070/2018-25) do número da DCOMP se deu esta compensação, nem tampouco o
resultado de sua análise (homologada, não homologada, considerada não declarada, etc).
Já no julgado a quo, o voto condutor assim se pronunciou sobre a parcela em
discussão:
No entanto, tanto o relatório obtido no sistema “Fiscalização Eletrônica”, quanto
a tela obtida no sistema “SIEF – Documentos de Arrecadação” não confirmam a
extinção da CSLL correspondente ao PA 07/2015 (R$ 115.232,92), indicada no
Anexo 30 como compensada e no PER/DCOMP no 20491.13769.010319.1.7.03-
2495 como quitada por recolhimento efetuado em 01/03/2019.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720801/2019-44
6

Pelas razões acima expostas, a turma de julgamento de piso entendeu por devido
não reconhecer esta parcela de antecipação de CSLL referente a estimativa de CSLL do período
07/2015, já que para ela não teria sido localizada DCOMP, nem tampouco recolhimento.
Contudo, se está diante de pronunciamentos ambíguos. Enquanto a Autoridade
Fiscal afirmou no processo 10320.724070/2018-25 que houve compensação de estimativa de CSLL
no período 07/2015, o contribuinte informa em PERDCOMP objeto deste processo que liquidou tal
parcela com pagamento, reafirmando no seu Recurso Voluntário. Ao mesmo tempo, o julgado de
piso cita não ter encontrado informações relativas à extinção de tal parcela de antecipação de
CSLL.
Frente a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, e considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do
processo administrativo, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade de Origem elucide:
a) Se houve pedido de compensação (DCOMP) entregue para compensar débitos
de estimativa de CSLL referente ao período 07/2015. Caso positivo, que anexe a
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720801/2019-44
7
este processo a DCOMP referida, informando o resultado da análise da
compensação e o número do processo de controle.
b) Se houve recolhimentos de estimativa de CSLL referente ao período de 07/2015.
Em caso positivo, que informe os valores recolhidos e a alocação ou
disponibilidade de tais recolhimentos.
Ao final, deve ser elaborado relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado
da verificação.
Deve-se, também, cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 461
DF CARF MF
Original